Tribunal: STF
Processo: ARE 1391105
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUAIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003.



    1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA NESTE MOMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    2. PRETENSÃO DE DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA Nº 03, DO TJ/CE.



    3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE PERIGO (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) E O CRIME DE DANO (TENTATIVA DE HOMICÍDIO). DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.



    4. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. INCIDENTE PROCESSUAL EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM.



    5. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NESSA EXTENSÃO.” (e-doc. 25, p. 1). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. LVII, XXXV e XXXVIII, da Constituição da República.



    3. Ao final, requer o “provimento do presente recurso, para o fim de reformar o v. Acórdão vergastado, acolhendo, em consequência, o pleito formulado vestibularmente, em todos os seus atos e termos, para reformar o acórdão no sentido de: a) Absolver sumariamente o réu, ou b) Impronunciar o réu, c) Afastar a incidência de concurso de crimes entre homicídio e posse ilegal de arma de fogo, d) afastar a qualificadora de recurso que possibilitou a defesa do ofendido” (e-doc. 38, p. 21).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob a aplicação dos enunciados nº 636 e nº 279 da Súmula do STF, vale dizer, por demandar análise de legislação infraconstitucional e reexame de prova (e-doc. 44).



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente repisa as razões do apelo extremo e aduz que “o recurso extraordinário interposto não implica mera reanálise fática, vedado pelo teor da Súmula 279 do STF, pois se está apenas discutindo a interpretação e a aplicação do dispositivo constitucional indicado” (e-doc. 55).



    6. Por fim, pugna que o presente agravo seja admitido e provido, a fim de reformar o acórdão para: “a) Absolver sumariamente o réu, ou b) Impronunciar o réu, c) Afastar a incidência de concurso de crimes entre homicídio e posse ilegal de arma de fogo, d) afastar a qualificadora de recurso que possibilitou a defesa do ofendido” (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Após detido exame dos autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    8. Inicialmente, no que concerne à ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    9. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) Passando a analisar a decisão recorrida, observo sua adequação e pertinência, visto que averiguou o conjunto probatório constante dos autos e, dentro dos preceitos legais, considerou pontos pacíficos e bem delineados acerca da materialidade do crime (Laudo Pericial - Exame de Lesão Corporal de fls. 280/281) e dos indícios de autoria, com alicerce nas provas colhidas nas fases inquisitorial e instrutória, inclusive com as declarações do recorrente na esfera policial, quando alegou ter agido em legítima defesa própria.



(...)



    Desta forma, sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o réu seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal.



(...)



    Na hipótese em questão, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do Exame de Lesão Corporal realizado em Péricles de Sá Roriz (fls. 280/281), que comprova que a vítima sofreu ofensa a sua integralidade física, resultando em perigo de vida advindo de hemorragia com hematoma cervical e necessidade de traqueostomia de urgência” (e-doc. 25, p. 22-23).  



    10. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.  



    11. Desse modo, apenas a partir da revisão dos elementos fático- probatórios dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.395.471-ED-AgR/MS, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p . 19/12/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no art. 105, inciso III, da Carta Magna, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.375.316-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos nossos).  



    13. As demais alegações, referentes à violação do princípio do in dubio pro reo na prolação de pronúncia e à afronta ao art. 5º, inc. XXXV e XXXVIII, da Constituição, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal e do Código de Processo Penal, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    14. Além disso, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que, para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes da autoria, porquanto no Júri vigora o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.304.605-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE nº 540.999/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 22/04/2008, p. 20/06/2008).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator